Tribunal: STF
Processo: ARE 1416980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. Cabimento de mandado de segurança preventivo apenas quando houver fundado/justo receio de lesão a direito, Distinguishing entre o mandado de segurança preventivo e a impugnação de lei em tese. Adequação da via eleita configurada.



    MÉRITO. PEDIDO PRINCIPAL. Imunidade tributária dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal). Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa (art. 150, §4°, CF). Possibilidade, em tese, de projeção da imunidade tributária para os fatos geradores do ICMS, tese albergada na forma do Tema 342 de Repercussão Geral, observando-se, porém, que (i) seja a entidade contribuinte de direito e (ii) que os lucros auferidos com a operação sejam revertidos para as finalidades essenciais da entidade. Provas dos autos, porém, que não permitem o preenchimento de quaisquer dos requisitos. Documentação acostada com a inicial que se limita a livros de entrada e saída, não havendo qualquer discriminação acerca do teor das notas fiscais, bem como da destinação dada ao produto das vendas. Via mandamental que impede dilação probatória. Inexistência de direito líquido e certo que deve ser reconhecida para denegar a segurança quanto ao pedido principal.



    MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Imunidade tributária aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão (art. 150, VI, “d”, CF). Imunidade de natureza objetiva e que se projeta sobre os “e-books” e “audiobooks”, consoante tese fixada no Tema 593 de Repercussão Geral, sendo desnecessária a prova de que as receitas obtidas com a venda dos livros são revertidas para a entidade. Reconhecimento da imunidade sobre os“audiobooks” comercializados que se impõe, devendo a segurança ser concedida apenas neste ponto. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso VI, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente